Tribunal: TJSP
Processo: 2147417-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147417-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ICSK
BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA, é agravado ETB – EMPRESA DE TRANSMISSÃO
BAIANA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147417-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Agte. : ICSK Brasil Construção Ltda.
Agda. : ETB Empresa de Transmissão Baiana S/A
Juiz de 1o Grau: Luis Felipe Ferrari Benendi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 47.027
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA.
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL PREPARATÓRIA DE
ARBITRAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. Noticiada a
realização de acordo, resta prejudicado o recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.790/797 dos autos de primeiro grau, que em ação
Cautelar Incidental Preparatória de Arbitragem, indeferiu a tutela de urgência,
revogando a medida precária outrora concedida.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em apertada síntese, que foi contratada em 20/06/2018 para execução de
sistemas de transmissão em dois trechos, totalizando 908 torres em 446 Km.
Tece comentários acerca da mudança de projeto e atrasos ocasionados pela
agravada e, com o pleito de reequilíbrio contratual, houve ameaça da
agravada de rescisão contratual e acionamento das Garantias Financeiras (R$
42 milhões) caso a contraproposta da agravada não fosse aceita.
Aduz que há garantia de adiantamento no valor de
R$11.017.722,10, consubstanciada em Carta de Fiança Bancária emitida pelo
Banco Itaú, que tem por objeto a restituição de referido Adiantamento, feito no
início do contrato, já substancialmente reduzido com descontos nas faturas
que vem sendo pagas pela ETB ao longo da execução contratual, restando
apenas R$2,3 milhões do saldo de Adiantamento a restituir (o que será feito,
como reza a cláusula 9.1.4 do contrato, mediante descontos nas faturas
futuras). Diz que a Garantia de Execução e Fiel Cumprimento no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147417-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
R$31.860.000,00, consubstanciada em Carta de Fiança Bancária do Banco
BNP Paribas Brasil, tem por objeto assegurar a execução das obras.
Argumenta que a liminar foi revogada subitamente,
colocando em dúvida o adimplemento substancial da agravante e sua
ausência de culpa pela paralisação temporária de trechos da obra em razão de
Decretos Municipais decorrentes da pandemia do Covid-19. Discorre sobre
seu adimplemento substancial acima de 85% da obra que se encontra em
andamento, trazendo relatórios. Afirma que há risco de ineficácia da sentença
Arbitral caso a agravada acione as garantias. Assevera a agravante que já
teve prejuízos de R$84 milhões em razão das mudanças de projeto, atrasos
ocasionados pela agravada e impactos da pandemia, havendo risco de quebra
e perecimento de centenas de empregos. Alega que a agravada não tem
direito de acionar as Garantias em estágio final avançado das obras,
asseverando que já apresentou junto aos bancos garantidores pedidos de
extensão das garantias, que permanecerão válidas e eficazes para futuro
acionamento, caso assim decida o Tribunal Arbitral. Requer a concessão de
liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido apenas o efeito suspensivo, conforme
decisão de fls.854/855 e, apresentados pedido de reconsideração do efeito
concedido e contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
Após o encaminhamento dos autos ao julgamento
por sessão virtual, a agravante apresentou petição indicando a realização de
“Instrumento Particular de Transação Parcial e outras avenças”, em que a
recorrente afirma que a “ETB se comprometeu a não acionar as Garantias
Financeiras até decisão final a ser proferida pelo Tribunal Arbitral” (fls.
1061/1075 e 1077/1082) e as partes começaram a interpor petições
discordando uma da outra (fls. 1084/1088, 1091/1096).
É o relatório.
Observo que, embora as partes tenham solicitado o
julgamento presencial do presente recurso, levo o presente recurso para
julgamento virtual buscando a maior celeridade em sua resolução.
O presente recurso resta prejudicado.
Conforme noticiado pela própria agravante, houve
acordo parcial entre as partes (fls. 1061/1075 e 1077/1082), devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147417-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
levado a conhecimento do juízo de primeiro grau para sua efetiva
homologação.
No mais, cumpre observar que a agravante
pretende, mesmo após realizar acordo com a agravada, que este juízo impeça
a recorrida de executar as garantias até a prolação da sentença arbitral, o que,
evidentemente, não se coaduna com a legislação em vigor (artigo 22-B, da Lei
no 9.307/96), tangenciando a má-fé.
Assim, realizado o acordo entre as partes, o
presente recurso resta prejudicado, cabendo às partes sua apresentação junto
ao juízo de primeiro grau para homologação.
Ante o exposto, resta prejudicado o recurso, por
perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica